Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-76.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008459-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDINEUZA PEWAIHO WADZA ATIWE - CPF: 706.359.851-10 (APELANTE), MILICIA IMACULADA CONCEICAO RO OTSUDZUIWE WADZA ITIWE - CPF: 034.808.751-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RITO ESPECIAL DA INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INTERDITANDA INDÍGENA NÃO ACULTURADA. HIPERVULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação de interdição, ao fundamento de ausência de emenda à inicial para juntada de laudo médico. A recorrente sustenta que foram juntados documentos médicos, relatório psicossocial favorável à interdição e que o Ministério Público
manifestou-se
pela necessidade de produção de provas. Alega que a
interditanda
é indígena da etnia Xavante, não
aculturada, portadora de epilepsia (CID G-40), e que a extinção prematura do feito configurou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o julgamento antecipado da lide, com extinção do processo sem resolução de mérito, configura cerceamento de defesa em ação de interdição; (
ii
) se os documentos médicos juntados aos autos eram suficientes para o prosseguimento do feito; (
iii
) se a condição de indígena não aculturada da
interditanda
impõe a observância de rito especial e maior cautela na instrução probatória.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil estabelece rito especial para as ações de interdição, disciplinado nos
arts
. 751 a 754, que prevê expressamente a necessidade de instrução probatória, com entrevista judicial do interditando e realização de perícia médica para avaliação da capacidade para praticar atos da vida civil.

No caso, foram juntados aos autos atestado médico do neurologista Dr. Luiz Henrique de Freitas, relatório/laudo médico do Dr. Pedro
Sarduy
Campbell especificando o diagnóstico de epilepsia CID G-40, relatório psicossocial favorável à interdição elaborado pela equipe multiprofissional do juízo, e certidão do oficial de justiça atestando a impossibilidade de citação da
interditanda
por não compreender o idioma português e apresentar problemas neurológicos.

O Ministério Público manifestou-se expressamente pela necessidade de entrevista judicial e realização de perícia médica por profissional nomeado pelo juízo, com o auxílio de intérprete a ser indicado pela FUNAI, reconhecendo a
imprescindibilidade da instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

A
interditanda
é indígena da etnia Xavante, não aculturada, fala apenas a língua Xavante, apresenta dificuldades neurológicas e de comunicação, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade, o que impõe a observância da legislação especial aplicável aos povos indígenas (art. 4º, parágrafo único, do Código Civil e Lei 6.001/73) e dos princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da proteção aos vulneráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de interdição, é inadmissível, como regra, o julgamento antecipado total ou parcial do mérito, diante da necessidade de produção de prova pericial que elucide adequadamente a existência e extensão da eventual patologia do interditando (REsp n. 2.141.414/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/5/2024).

A extinção do feito sem a realização da instrução probatória prevista no rito especial da interdição configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide em ação de interdição, com extinção do processo sem resolução de mérito, configura cerceamento de defesa quando há documentos médicos nos autos que demonstram, ao menos em tese, a necessidade da medida protetiva, e manifestação expressa do Ministério Público pela necessidade de instrução probatória.

O Código de Processo Civil estabelece rito especial para as ações de interdição (
arts
. 751 a 754), que prevê expressamente a necessidade de instrução probatória, com entrevista judicial do interditando e realização de perícia médica para avaliação da capacidade para praticar atos da vida civil, sendo inadmissível, como regra, o julgamento antecipado.

A condição de indígena não aculturada do interditando impõe a observância da legislação especial aplicável aos povos indígenas (art. 4º, parágrafo único, do Código Civil e Lei 6.001/73) e maior cautela na instrução probatória, especialmente quando há dificuldades de comunicação e situação de extrema vulnerabilidade.

A extinção do feito sem a realização da instrução probatória prevista no rito especial da interdição impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para designação de entrevista judicial com auxílio de intérprete e posterior realização de perícia médica por profissional
habilitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINEUZA PEWAIHO WADZA ATIWE
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação de interdição n.º 1008459-76.2023.8.11.0004 ajuizada em face de
MILICIA IMACULADA CONCEI
ÇÃO
RO OTSUDZUIWE WADZA ITIWE
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I c/c §3º do Código de Processo Civil (ID 322304879).

Inconformada, a autora interpôs
o presente recurso
alegando em suas razões
(ID
322304883
)

que devido
à
incapacidade da sua
irmã para os atos da vida civil
,
busca a sua interdição, pois diagnosticada com transtorno mental grave e persistente
com
epilepsia
(
CID G-40).

Aduz que a interditanda é indígena da etnia Xavante, não aculturada, fala apenas a língua Xavante e apresenta dificuldades neurológicas e de comunicação.

Afirma que foram juntados laudos médicos, relatório psicossocial favorável à interdição e manifestação do Ministério Público pela produção de provas, consistente em entrevista judicial e perícia médica com intérprete.

Sustenta que tratando-se a curatela de questão de mérito
,
a instrução processual torna-se imprescindível ao deslinde do feito, especialmente diante da hipervulnerabilidade da interditanda e da necessidade de observância a legislação especial para indígenas, revelando-se prematura a sentença de extinção.

Acrescenta que os artigos 751 a 754 do CPC, que disciplinam o rito da interdição,
estabelecem
que a instrução probatória é essencial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão, com a decretação da interdição e nomeação de curadora.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que
a sentença seja reformada para que o pedido de interdição seja julgado procedente, com a nomeação de curadora.

Alternativamente, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da instrução processual, com a realização de entrevista judicial e perícia médica.

C
ontrarrazões
por negativa geral no
ID
322304889
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto
, a fim de que seja
anulada a sentença e determinado o prosseguimento da instrução processual,
com a produção de provas
(ID
328302879
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora
EDINEUZA PEWAIHO WADZA ATIWE
ajuizou ação de interdição em face de sua irmã
MILICIA IMACULADA CONCEIÇÃO RO OTSUDZUIWE WADZA ITIWE
, aduzindo, em síntese, que a requerida é portadora de transtorno mental grave e persistente, diagnosticada com epilepsia (CID G-40), sendo incapaz de reger sua própria pessoa e administrar seus bens (ID 322304883).

Em sua inicial aduz que
a interditanda é indígena da etnia Xavante, não aculturada, fala apenas a língua Xavante, apresenta dificuldades neurológicas e de comunicação, necessitando de cuidados especiais
(ID
322304850
).

Afirma que o atestado médico assinado pelo Dr. Luiz Henrique de Freitas, neurologista do SUS, atestando problemas neurológicos e impossibilidade para atividades autônomas, bem como relatório/laudo médico do Dr. Pedro Sarduy Campbell, especificando o diagnóstico de epilepsia CID G-40, com descrição detalhada dos exames cerebrais e medicamentos utilizados pela paciente, são suficientes para comprovar incapacidade da interditanda (ID 322304852).

A inicial foi recebida pelo juízo e determinada a citação da interditanda, no entanto
,
devido
à
impossibilidade de citação por não compreender o idioma português e apresentar problemas neurológicos
,
a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial
(ID 322304870)
.

No ID 322304864 foi juntado aos autos relatório psicossocial favorável à interdição, ressaltando a incapacidade da interditanda de gerir sua própria vida e a dependência de cuidados.

O Ministério Público, em manifestação expressa (ID 322304875), pugnou pela necessidade de entrevista judicial e realização de perícia médica por profissional nomeado pelo juízo, com o auxílio de intérprete a ser indicado pela FUNAI, destacando que apenas com essas cautelas seria possível aferir os limites da curatela.

No entanto
,
o magistrado condutor do feito determinou que a autora emendasse a inicial para juntar laudo médico, sob pena de indeferimento (ID 322304876).

O prazo para emenda da inicial com a juntada de laudo médico transcorrido sem cumprimento da determinação, assim o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c do CPC (ID 322304879).

Inconformad
a
, recorre
a autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da extinção prematura do feito, sem a realização da instrução probatória prevista no rito especial da interdição, não obstante a existência de documentos médicos nos autos e a manifestação expressa do Ministério Público pela necessidade de produção de provas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se da sentença recorrida que o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão na ausência de emenda à petição inicial e na falta de laudo médico
.

Ora, é sabido que o direito à produção de provas, especialmente quando se trata de ação de interdição, deve ser preservado sempre que a prova se mostrar útil, pertinente e necessária à formação do convencimento judicial, mormente quando há indícios de incapacidade e vulnerabilidade da parte requerida.

Destaca-se que a legislação processual vigente estabelece rito especial para as ações de interdição, disciplinando a matéria nos art. 751 a 754 do CPC, os quais preveem expressamente a necessidade de instrução probatória, com entrevista judicial do interditando e realização de perícia médica para avaliação da capacidade para praticar atos da vida civil,
verbis:

“
Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.”

“Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença.”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da instrução probatória para a aferição da real capacidade da interditanda, bem como para a adequada fixação dos limites da curatela, se for o caso.

Da análise dos autos, observa-se que a autora juntou com a petição inicial documentos médicos que demonstram a condição de saúde da interditanda, consistentes em atestado médico do neurologista Dr. Luiz Henrique de Freitas e relatório/laudo médico do Dr. Pedro Sarduy Campbell, especificando o diagnóstico de epilepsia CID G-40
, conforme imagens a seguir
(ID
322304852
).

O exame de imagem que instruiu a inicial no ID 322304852 aponta a existência de redução volumétrica dos lobos frontais com alargamento compensatório dos sulcos corticais, o que indica a existência de atrofia cerebral caracterizada pela perda de tecido devido ao encolhimento do cérebro
(
R. Sungura, C. Onyambu, E. Mpolya, E. Sauli, JM Vianney.

O alcance ampliado da neuroimagem e as perspectivas na mitigação da atrofia cerebral: uma revisão sistemática. Neurocirurgia Interdisciplinar. Tanzania.
Volume 23
, março de 2021. Disponível em:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214751920304369
. Acesso: 22/01/2026).

Além disso, foi aportado aos autos o
relatório psicossocial
elaborado pela equipe multiprofissional do juízo
favorável à interdição, atestando a incapacidade da interditanda de gerir sua própria vida e a dependência de cuidados
, conforme trecho a seguir (ID 322304864)
.

“[...]
XIII. Parecer Técnico:

Pelos fatos observados e narrados, pode-se verificar que Milícia aparenta estar em segurança e constantemente assistida pela sua irmã e demais familiares, porém, vale ressaltar que a renda familiar é insuficiente para atender às suas necessidades básicas, apresentando dificuldades até mesmo em obter comida, roupas e as medicações primordiais para o tratamento neurológico da requerida.

De acordo com a visão psicossocial ficou evidente, que a requerida não consegue gerir sua própria vida, necessitando de cuidados diários, bem como alguém para cuidar de sua subsistência.

Portanto, em conversa com seu genitor Nicolau e sua irmã Elizena, os mesmos relataram que estão de acordo que a tutela de Milicia seja em favor de Edineuza, para que a mesma possa se responsabilizar e responder em nome da interditanda, dentre outros.

Assim sendo, somos favoráveis a interdição de Milicia Imaculada Conceição Ro Otsudzuiwe Wadza Itiwe para a Sra Edineuza Pewãiho Wadza Atiwe. Vale acrescer, que a Interditanda não possui condições de gerir os atos da vida civil, em virtude de seu quadro neurológico.

Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência para apreciação. [...].”

Consta ainda dos autos a certificação

do
oficial de justiça
referente
à
impossibilidade de citação da interditanda, em razão de não compreender o idioma português, falar apenas a língua Xavante e apresentar problemas neurológicos e dificuldades de comunicação
, conforme imagem abaixo (ID 322304863)
.

Ademais, o próprio Ministério Público, em manifestação expressa (ID 322304875), pugnou pela necessidade de entrevista judicial e realização de perícia médica por profissional nomeado pelo juízo, com o auxílio de intérprete a ser indicado pela FUNAI, reconhecendo a imprescindibilidade da instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia, nos seguintes termos:

"
[...]
Nesse sentir Excelência, entende este órgão ministerial ser imprescindível a entrevista judicial e a realização de perícia por profissional nomeado por esse r. Juízo, com o auxílio de intérprete a ser indicado pela FUNAI, posto que, apenas com estas cautelas de praxe que o caso requer, ser possível aferir os limites da curatela.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual, em decorrência da ausência de laudo médico pormenorizado e de entrevista judicial da requerida, é pelo prosseguimento do feito com a necessária produção de provas
.
[...].
"

Destarte, equivocou-se o magistrado
a quo
ao julgar extinto o feito sem permitir a produção das provas previstas no rito especial da interdição, eis que havia documentos médicos nos autos que demonstravam, ao menos em tese, a necessidade da medida protetiva, somado ao fato de que a manifestação expressa do Ministério Público reconheceu a imprescindibilidade de instrução probatória para o adequado deslinde da controvérsia
, parecer este em conformidade com as demais provas produzidas nos autos
.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado no
STJ
, pois em razão da necessidade de comprovação da real capacidade da interditanda e consequente fixação adequada dos limites da curatela, a produção de prova pericial torna-se imprescindível à hipótese dos autos,
vejamos o julgado a seguir
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA/INTERDIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOBRE OMISSÃO EXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NÃO JULGADO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DIREITO À PROVA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ADEQUADA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DA PATOLOGIA. PERITO. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PARA O EXAME DE TODAS AS QUESTÕES FÁTICAS. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU OPORTUNIZAÇÃO DE REQUERIMENTO À PARTE. NECESSIDADE. DOENÇAS DE NATUREZA PSÍQUICA. OBSERVÂNCIA DA ESPECIALIDADE MÉDICA DA PSIQUIATRIA. EXAME POR CLÍNICO GERAL E POR ORTOPEDISTA. INADEQUAÇÃO.

1- Ação proposta em 01/07/2020. Recurso especial interposto em 23/05/2023 e atribuído à Relatora em 18/03/2024.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há nulidade da sentença e do acórdão, quanto ao pedido de internação compulsória, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e à necessidade de nomeação qualificada do perito; (ii) se a sentença e o acórdão recorrido negaram o correto atendimento e o acompanhamento médico e psicológico à parte.

3- A sentença que dispensa a dilação probatória ao fundamento de que as provas produzidas seriam suficientes ao exame da questão controvertida, mas que, ao resolver embargos de declaração opostos diante de omissão efetivamente existente, afirma que o pedido que não havia sido decidido é improcedente
por insuficiência de provas, cerceia o direito à prova da parte e viola o contraditório.

Precedentes.

4- Nas ações de interdição, é inadmissível, como regra, o julgamento antecipado total ou parcial do mérito, diante da necessidade de produção de prova pericial que elucide adequadamente a existência e extensão da eventual patologia do interditando.

5- Constatado, após a produção da prova pericial, que o perito inicialmente indicado não possuía a qualificação necessária para examinar todos os aspectos da questão fática controvertida, é dever do juiz determinar de ofício a produção da prova pericial complementar pelo profissional especializado ou, ao menos, facultar à parte o direito de produzir a prova complementar que fora reputada como necessária.

6- A especialidade médica em debate - doença de natureza psíquica - pressupõe a realização de exame clínico por profissional da especialidade psiquiátrica e a elaboração de laudo específico para a constatação da existência e da extensão da patologia, especialmente quando há pedido de internação baseado nos arts. 4º e seguintes da Lei nº 12.016/2001, não sendo adequado o exame clínico por clínico geral e por ortopedista.

7- Recurso especial conhecido e provido, para anular a sentença e determinar a realização de nova prova pericial ou prova pericial complementar, por perito especializado em transtornos psiquiátricos, especificamente voltada à apuração da necessidade, ou não, de internação voluntária, prejudicado o exame das demais questões.”
(REsp n. 2.141.414/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Cumpre destacar, ainda, que
tratando-se
de
interditanda indígena da etnia Xavante,
aplica-se a hipótese dos autos a regra do
art. 4º, parágrafo único,
CC
, que estabelece
que:

"A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial."

O Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), em seu art. 4º, estabelece que os indígenas podem ser considerados isolados ou em vias de integração, conservando menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, o que reforça a necessidade de maior cautela na análise da admissibilidade da ação e na instrução probatória.

Ademais, a
CF/88
, em seu art. 231, assegura aos povos indígenas o reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, impondo ao Estado o dever de proteção especial a esses grupos vulneráveis.

No caso dos autos, a interditanda encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, não apenas em razão de sua condição de saúde (epilepsia CID G-40), mas também por ser mulher, indígena, não aculturada, com dificuldades de comunicação e limitações cognitivas
e hipossuficiência financeira,
o que impõe a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da proteção aos vulneráveis.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de entrevista judicial da interditanda, com o auxílio de intérprete a ser indicado pela FUNAI, e posterior realização
de perícia médica por profissional habilitado, observando-se o rito especial previsto nos artigos 751 a 754 do Código de Processo Civil.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026